Tribunal: TJDFT
Processo: 0707748-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. INUTILIDADE DA DILIGÊNCIA. NÃO EXAURIMENTO DAS MEDIDAS DE PESQUISA DISPONÍVEIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao INSS para apuração de vínculo empregatício da executada, sob o fundamento de inutilidade da diligência diante da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a expedição de ofício ao INSS para averiguar eventual vínculo empregatício ou benefício previdenciário da parte executada; (ii) estabelecer se a agravante exauriu os meios disponíveis de pesquisa patrimonial antes de requerer diligência complementar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A consulta ao INSS é medida ineficaz para aferir a existência de vínculo empregatício, pois a autarquia atua no âmbito previdenciário e não fornece, com exatidão e atualidade, dados sobre a situação laboral dos devedores.
O pedido de expedição de ofício ao INSS, como diligência atípica, deve estar fundamentado em indícios de vínculo com a instituição, o que não foi demonstrado pela agravante.
A jurisprudência do TJDFT é firme ao reconhecer que medidas atípicas devem observar a necessidade, utilidade e viabilidade, não se justificando quando ausentes indícios mínimos de efetividade da providência pretendida.
Foram realizadas diversas consultas aos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, sem sucesso, mas suficientes para apontar a ausência de indícios de vínculo trabalhista da executada, não tendo a parte credora demonstrado iniciativas próprias ou diligências adicionais na tentativa de localizar bens do devedor, conforme exige o art. 798, II, "c", do CPC.
A ausência de exaurimento das medidas razoáveis à disposição da credora inviabiliza o deferimento de diligências subsidiárias que importem na movimentação de estrutura pública sem contrapartida efetiva.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
A requisição de informações ao INSS sobre vínculo empregatício da executada exige a demonstração de indícios mínimos que justifiquem a diligência.
A parte credora deve demonstrar o exaurimento das medidas típicas de localização patrimonial antes de requerer providências atípicas.
A cooperação judicial não exime a exequente de seu dever de diligência na busca por bens penhoráveis.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 772, 773, 798, II, “c”, e 833, IV; CF/1988, art. 5o, XXXIII; Lei 12.527/2011, arts. 1o, 6o, I, 7o, II, 9o e 10, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1781442, Rel. Des. Arnoldo Camanho, j. 03.11.2023; Acórdão 1795690, Rel. Des. Mario-Zam Belmiro, j. 30.11.2023; Acórdão 1738899, Rel. Des. Sandra Reves, j. 02.08.2023; Acórdão 1783025, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, j. 08.11.2023; Acórdão 1777719, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, j. 25.10.2023.